Tribunal: TJSP
Processo: 1013971-82.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. Arguição de omissão da decisão por ausência de enfrentamento de matérias. Não verificação. Na verdade, a decisão recorrida expressamente indeferiu a tese da parte, o quê, à evidência, não pode ser caracterizado ausência de motivação. AÇÃO MONITÓRIA. Cabimento. Pretensão que dispensa a existência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, requisitos inerentes, na verdade, à via

Ementa:
APELAÇÃO. Arguição de omissão da decisão por ausência de enfrentamento de matérias. Não verificação. Na verdade, a decisão recorrida expressamente indeferiu a tese da parte, o quê, à evidência, não pode ser caracterizado ausência de motivação. AÇÃO MONITÓRIA. Cabimento. Pretensão que dispensa a existência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, requisitos inerentes, na verdade, à via executiva. Prova escrita que convence da existência da dívida, diante do recebimento das mercadorias pela embargante. Pagamento realizado a terceiro, conquanto a devedora já tivesse ciência do endosso da duplicata à empresa de factoring autora. Cobrança que remanesce, nos termos do art. 312, CC. Ausência de má-fé ou de dever de devolução do dobro. SENTENÇA MANTIDA. Art. 252, RITJSP. RECURSO DESPROVIDO.